Tribunal: TJMT
Processo: 1015980-89.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015980-89.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), J. RUFINO DOS SANTOS & CIA LTDA - ME - CNPJ: 13.274.182/0001-30 (AGRAVANTE), MARCOS ANTONIO RUFINO DOS SANTOS - CPF: 121.738.838-95 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), SILVIA BEATRIZ LOURENCO FERNANDES - CPF: 046.461.136-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1015980-89.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: J. RUFINO DOS SANTOS & CIA LTDA – ME e MARCOS
ANTONIO RUFINO DOS SANTOS

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE
ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – VALIDADE – DESPROVIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao desprovimento do recurso de agravo de instrumento interposto pelos requeridos ora agravantes, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1015980-89.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: J. RUFINO DOS SANTOS & CIA LTDA – ME e MARCOS
ANTONIO RUFINO DOS SANTOS

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE
ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
J. RUFINO DOS SANTOS & CIA LTDA – ME e MARCOS ANTONIO RUFINO DOS SANTOS,
contra a decisão monocrática que,
na
ação de Busca e Apreensão nº 1012576-21.2020.8.11.0003
propostas por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT
,
negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelos ora agravantes, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ.

Em síntese, reeditando os termos de suas razões de agravo, sustentam
que não foram constituídos em mora de forma regular, posto que além de não constar dos autos a cópia e o teor da notificação que lhes foi supostamente encaminhada, sendo apresentada somente nas contrarrazões do agravo de instrumento, o aviso de recebimento (AR) foi recebido por pessoa desconhecida, pelo que
requerem seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento.

Contrarrazões apresentadas no ID nº 64974465, pelo desprovimento do recurso e condenação dos agravantes em litigância de má-fé e na multa do artigo 1.021, §4º, do CPC/15.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1015980-89.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: J. RUFINO DOS SANTOS & CIA LTDA – ME e MARCOS
ANTONIO RUFINO DOS SANTOS

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE
ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de agravo interno interposto por
J. RUFINO DOS SANTOS & CIA LTDA – ME e MARCOS ANTONIO RUFINO DOS SANTOS,
contra a decisão monocrática desta relatora que
negou provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelos agravantes, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ.

Pois bem
.

Ao analisar o pedido da parte recorrente no recurso de agravo de instrumento, proferi a seguinte decisão:

“[...].

Vistos etc.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
J. RUFINO DOS SANTOS & CIA LTDA – ME e MARCOS ANTÔNIO RUFINO DOS SANTOS
contra a decisão que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão nº 1012576-21.2020.8.11.0003
ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT
, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo indicado na inicial, vedando sua retirada da Comarca, no prazo de 05 dias, contado do cumprimento da liminar e citação da agravante, salvo por expressa ordem judicial.

Em síntese, sustentam os agravantes o desacerto da decisão por entender que não foram constituídos em mora de forma regular, posto que além de não constar dos autos a cópia e o teor da notificação que lhes foi supostamente encaminhada, o aviso de recebimento (AR) foi recebido por pessoa desconhecida.

No mais, aduzem que os correios não gozam de fé pública; discorrem sobre seu direito à purgação da mora e, ao final, pugnam pelo provimento do recurso e reforma da decisão recorrida.

A liminar foi indeferida (ID. 53037481).

Informações no ID. 54280491.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 54404458).

É o relatório.

Decido
.

Trata-se de questão consolidada no Superior Tribunal de Justiça sob a técnica dos recursos repetitivos, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

Pois bem.

É cediço que o Decreto-Lei nº 911/69, em seu artigo 3º, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

“Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora,
na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o
inadimplemento
, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. ”
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Por sua vez, estabelece o § 2º do artigo 2º do mesmo diploma legal que:

“
Art. 2º - [...]

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

(g.n.).

Conforme se vê, a chamada
mora ex re
independe de interpelação, porquanto decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, tal como prevê o artigo 397 do Código Civil:

“
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor.
”.

Sobre o tema, leciona
PONTES DE MIRANDA
que:

“
[...] a interpelação tem por fim prevenir ao devedor de que a prestação deve ser feita. Fixa esse ponto, se já não foi fixado; se já foi fixado,
a interpelação é supérflua,
porque o seu efeito mais importante, a mora, se produziu antes dela, ipso iure
”
(
in
“Tratado de direito privado”, Tomo II, 2ª edição, Campinas: Bookseller, 2002, p. 519) (g.n.).

De igual sorte,
MARIA HELENA DINIZ
traz que:

“
Mora ex re -
Ter-se-á mora ex re se a mora do devedor decorrer de lei, resultando do próprio fato do descumprimento da obrigação, independendo de provocação do credor
, ante a aplicação da regra dies interpellat pro homine (RT. 226:179 e 228: 210), ou seja, o termo interpela em lugar do credor, pois a lex ou o dies assumirão o papel de intimação. Ter-se-á mora ex re nas obrigações positivas e líquidas, não cumpridas no seu termo, constituindo-se o devedor, imediatamente, em mora
. ”
(
in
“Código Civil Anotado”, 3ª edição, Ed. Saraiva, 2.000, p. 713) (g.n.).

Confira-se ainda a lição de
WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO
, em “
Curso de direito civil – Direito das obrigações”, 8ª edição, São Paulo: Saraiva, 1972, p. 291
:

“
De acordo com a lei civil, entretanto, cumpre distinguir se se estipulou ou não no contrato dia certo para o vencimento da obrigação.
Se houve expressa estipulação e na data prefixada não se verificou o pagamento, caracterizada se acha a mora do devedor
. Como se externa a lei, em tal hipótese, a mora ocorre de pleno direito, independentemente de qualquer ato ou iniciativa do credor. É o que se denomina mora ex re, por aplicação da regra dies interpellat pro homine, isto é, o termo interpela em lugar do credor
. ” (g.n.).

Como se vê, a comprovação da mora para os fins previstos nos dispositivos acima efetiva-se com a entrega da notificação realizada mediante carta registrada com AR ou enviada através do cartório de registro de títulos e documentos, ou pelo protesto do título, podendo o aviso de recebimento da correspondência ser assinado por pessoa diversa da do destinatário.

No caso específico dos autos, verifica-se que a notificação foi endereçada para o local fornecido pelos devedores fiduciantes, consoante dados do contrato de alienação (ID. 52548990) e recebida em 01/04/2020, conforme Aviso de Recebimento – AR, constante do ID nº 52548992.

Portanto, comprovado o envio da notificação dos devedores/agravantes no endereço fornecido no contrato de alienação fiduciária, consoante estabelece a regra do artigo 2º, §2º do Decreto-Lei nº 911/69, não há que se falar em ausência de constituição em mora do devedor fiduciário.

Sobre o tema, os seguintes julgados:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. ENVIO PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATAQUE ESPECÍFICO.

1. A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. Precedentes.

2. Nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182/Superior Tribunal de Justiça, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

3. Agravo interno a que se nega provimento. ”
(STJ - AgInt no AREsp 1125547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À CONSTITUIÇÃO EM MORA. SÚMULA Nº 83 DO STJ. BUSCA E APREENSÃO. INTERESSE DE AGIR. AFASTAMENTO DA INADIMPLÊNCIA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. ENCARGOS ABUSIVOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. SÚMULA Nº 211 DO STJ.

1. Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que é possível a constituição em mora do devedor inadimplente por meio de notificação extrajudicial entregue no domicílio, sendo desnecessária a notificação pessoal. Além disso, o simples ajuizamento de ação revisional não impede a caracterização da mora (Súmula nº 380 do STJ). Incidência da Súmula nº 83 do STJ.

2. A utilização da busca e apreensão é possível quando o inadimplemento se revela incontroverso, evidenciando-se a mora automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento (mora ex re).

3. O acolhimento da pretensão recursal, no sentido de afastar a inadimplência, demandaria a análise de cláusulas contratuais e a incursão na seara fático-probatória, situação que atrai os óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.

4. A Corte estadual, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não apreciou a tese de que a existência de encargos abusivos descaracteriza a mora. Não se vislumbrando o efetivo prequestionamento e deixando a parte recorrente de alegar, nas razões do recurso especial, violação ao art. 535 do CPC, incide o óbice da Súmula 211 do STJ.

5. Agravo interno não provido. ”
(STJ - AgInt no AgRg no AREsp 718.438/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 06/06/2017)

“RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR. DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. BOA FÉ-OBJETIVA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. DOCUMENTO, EMITIDO PELO TABELIÃO, DANDO CONTA DO FATO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL. 1. A boa-fé objetiva tem por escopo resguardar as expectativas legítimas de ambas as partes na relação contratual, por intermédio do cumprimento de um dever genérico de lealdade e crença, aplicando-se a aos os contratantes. Destarte, o ordenamento jurídico prevê deveres de conduta a serem observados por ambas as partes da relação obrigacional, os quais se traduzem na ordem genérica de cooperação, proteção e informação mútuos, tutelando-se a dignidade do devedor e o crédito do titular ativo, sem prejuízo da solidariedade que deve existir entre eles. 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado. 3. Por um lado, embora, em linha de princípio, não se deva descartar que o réu possa, após integrar a demanda, demonstrar ter comunicado ao autor a mudança de endereço, não cabe ao Juízo invocar a questão de ofício. Por outro lado, não há necessidade de que a notificação extrajudicial, remetida ao devedor fiduciante para comprovação da mora, em contrato garantido por alienação fiduciária, seja recebida pessoalmente por ele. 4. A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato. Tendo o recorrente optado por se valer do Cartório de Títulos e Documentos, deve instruir a ação de busca e apreensão com o documento que lhe é entregue pela serventia, após o cumprimento das formalidades legais. 5. Recurso especial provido. ”
(STJ - REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016)

No mesmo sentido, esta e. Corte de Justiça já se manifestou:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR - REQUISITOS - DEMONSTRAÇÃO - MUDANÇA DE ENDEREÇO - OBRIGAÇÃO DE INFORMAR - PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA PROBIDADE - VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO.I - Na esteira do art. 3º, c/c o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a liminar de busca e apreensão será deferida quando a instituição financeira fizer prova da relação contratual e da constituição em mora do devedor, esta última através da comprovação de envio da notificação, através de carta com aviso de recebimento, ao endereço fornecido no contrato. II - A carta recebida no endereço fornecido no contrato, ainda que por pessoa diversa do devedor, é suficiente para caracterizar a constituição em mora, sendo dever do contratante, ao mudar de endereço, informar tal mudança, em respeito aos princípios da boa-fé contratual e da probidade, sob pena de ser tida como válida a notificação entregue no endereço do contrato”.
(TJMT - RAI 1001117-30.2017.8.11.0002 – REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, publicado no DJE 06/02/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – DECISÃO MANTIDA – RECRSO DESPROVIDO. De acordo com as regras do Decreto Lei nº 911/69 e o entendimento jurisprudencial do STJ, para a constituição em mora, na ação de busca e apreensão, é necessária a entrega da notificação extrajudicial no endereço, constante do contrato, ainda que não recebida pessoalmente pelo devedor ”.
(TJMT - RAI Nº 1013561-67.2018.8.11.0000 – REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, publicado no DJE 01/02/2019)

Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ,
nego provimento ao recurso
monocraticamente.

P. I. C.

Cuiabá, 31 de agosto de 2020.-

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora
”

(Sic. ID nº 55925974)

No caso, os agravantes
J. RUFINO DOS SANTOS & CIA LTDA – ME e MARCOS ANTONIO RUFINO DOS SANTOS,

ao interporem o presente agravo interno, apenas reeditaram os termos das razões de agravo, requerendo a possibilidade de retratação da decisão recorrida ou a necessidade de julgamento pelo órgão colegiado, ou seja, não
atacaram especificamente os fundamentos da decisão agravada
.

Pois bem
.

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso tem
sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
, nos termos do § 1º do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

No caso em tela, a decisão encontra-se devidamente fundamentada. No entanto, a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática.

Com efeito, de destacar que o simples fato de o agravado ter colacionado a cópia da carta de notificação de constituição em mora dos agravantes somente quando da apresentação das contrarrazões do agravo de instrumento, por si só não é motivo para reforma da decisão recorrida, porquanto além de os agravantes não negarem a contratação/dívida e tampouco a inadimplência, restou evidenciado que a notificação foi endereçada para o local fornecido pelos devedores, consoante dados do contrato de alienação (ID. 52548990) e recebida em 01/04/2020, conforme Aviso de Recebimento – AR, constante do ID nº 52548992.

Destarte, aplicável à hipótese o princípio da instrumentalidade das formas com o aproveitamento dos atos processuais.

Ademais, da consulta ao feito originário no sistema PJE, constata-se que os devedores/agravantes compareceram espontaneamente nos autos e presentaram contestação (ID nº 36025337), ou seja, se deram por citados, fato que por si só, sana eventual irregularidade quanto à constituição em mora.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PROVA DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – DEVER DE INFORMAR EVENTUAL ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO - CITAÇÃO SUPRE AUSÊNCIA OU IRREGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO - PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO PREENCHIDO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

É ônus do devedor informar dados válidos e também eventual alteração de endereço, de modo que o credor não pode ser prejudicado por obrigação a que não estava incumbido.

E assim o é porque a comprovação da mora do devedor deve se subsumir não só às limitações fáticas existentes, como também aos princípios da boa-fé objetiva, da instrumentalidade processual e da efetividade da tutela jurisdicional, mostrando-se suficiente a busca, por parte da agravada, de notificar extrajudicialmente o agravante quanto à mora contratual no endereço acusado no contrato de financiamento entabulado entre as partes.

Considerando que o devedor está em mora e não comunicou ao credor qualquer eventual alteração de seu endereço, a notificação extrajudicial encaminhada no endereço declinado no contrato é válida e cumpriu a finalidade para a qual foi expedida.

Lado outro, oportuno mencionar que o devedor/agravante foi devidamente citado e compareceu aos autos apresentando contestação, motivo pelo qual inexistiu qualquer irregularidade na hipótese
. ”

(TJMT – RAI Nº 1017554-50.2020.8.11.0000, REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/10/2020, publicado no DJE 05/11/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO DECRETO-LEI 911/69. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO CONCEDIDA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO. INFORMAÇÃO CORREIOS. COMPROVAÇÃO DA MORA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. CITAÇÃO SUPRE AUSÊNCIA OU IRREGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO.

1. O art. 3º do Decreto-Lei 911/69 permite ao proprietário fiduciário requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, "a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor".

2. A mora poderá ser comprovada por carta registrada (notificação) ou pelo protesto do título, sendo que, no caso de carta registrada, é suficiente a entrega da notificação no domicílio do devedor, não se exigindo, por conseguinte, que ela seja feita pessoalmente.

3. Ainda que se considerasse ausente ou irregular a comprovação da mora, a requerida compareceu espontaneamente nos autos e foi devidamente citada, fato capaz de suprir qualquer irregularidade ou ausência de constituição em mora pois, a partir de então, a devedora tomou conhecimento da dívida de forma eficaz para, caso queira, efetuar o pagamento do débito
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. ”

(TJ-GO, Agravo de Instrumento nº 5182905-61.2020.8.09.0000, Rel. Des. JAIRO FERREIRA JUNIOR, 6ª Câmara Cível, julgado em 15/06/2020)

Por fim, quanto ao pedido do agravado de condenação dos agravantes em litigância de má-fé, com a multa prevista no artigo 81, §2º, do CPC/15, este mostra-se descabido, uma vez que não restou constatada a flagrante deslealdade processual.

Também em virtude dos argumentos da parte recorrente, não se verifica tratar-se de agravo interno manifestamente inadmissível ou manifestamente improcedente, razão pela qual, não há como impor-lhe a multa prevista no §
4º do art. 1.021 do CPC/15
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020